Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715526-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo agravante ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS, visando à reforma do despacho de ID 72100864. Alega que apresenta prova cabal de que houve o desconto em seu contracheque no valor de R$ 244,17, mesmo após a decisão que deferiu a liminar e a ciência do agravado. Sustenta que houve má-fé processual por parte do agravado, além de conduta desidiosa e recalcitrante. Pleiteia por fim (in verbis): [...] a) A RECONSIDERAÇÃO do r. despacho de 23/05/2025 (ID 72100864), que deixou de aplicar a multa, face à prova inequívoca do descumprimento; b) A APLICAÇÃO IMEDIATA de multa diária (astreintes) não inferior a R$ 2.000,00, retroativa a 30/04/2025, pelo descumprimento da liminar (ID 71075541), e a ORDEM URGENTE para que o Agravado, em 24 horas: i. RESTITUA o valor de R$ 244,17, descontado em maio/2025, corrigido, sob pena de bloqueio SISBAJUD; ii. COMPROVE a efetiva e total cessação de quaisquer descontos ou programações futuras, sob pena de majoração da multa. c) Subsidiariamente ao item "b" quanto à retroatividade imediata da multa, que esta incida caso se concretizem os descontos futuros já evidenciados (anexo) ou admitidos pelo Agravado; d) O RECONHECIMENTO da conduta dolosa do Agravado como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §2o, CPC), com a aplicação da respectiva multa processual e a expedição de ofícios à OAB/DF e ao BACEN; e) Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de origem para CONSOLIDAR A SUSPENSÃO DEFINITIVA dos descontos relativos à RMC, medida esta determinante para o deslinde da ação principal. [...] Ao compulsar os autos, verifico que, no ID 72120244, contracheque do agravante referente ao mês de maio de 2025, consta o desconto do Banco BMG no valor de R$ 244,17, relativo ao cartão de crédito com reserva de margem consignável. O agravado alegou, em suas contrarrazões, a possibilidade de desconto programado para o mês seguinte ao da suspensão dos descontos, em razão de prazo sistêmico, o que não significa que a obrigação não tenha sido cumprida corretamente. Pois bem. Embora se reconheça a existência de desconto indevido no mês de maio de 2025, entendo que, neste momento, não restou suficientemente demonstrada a intenção dolosa ou a reiteração no descumprimento da ordem judicial a justificar, desde já, a imposição de multa. Diante disso, DEFIRO, em parte, o pedido do agravante para que o agravado proceda à restituição do valor de R$ 244,17 (duzentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), descontado indevidamente no mês de maio de 2025, devidamente corrigido. Intime-se o agravado. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação do mérito recursal. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator